Tribunal: TJMT
Processo: 1040328-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1040328-37.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: MARIA SALETE ALVES DE MIRA.
Embargado: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA – PENSIONISTA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE - MOLÉSTIA DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88 - DIREITO A RESTITUIÇÃO - ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019 - EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20 - OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004 - NOVAS REGRAS - APLICAÇÃO IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhe-se os embargos de declaração.
2- A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. No caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade elencada no citado dispositivo.
3- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).
4- Restituição dos valores descontados a título de imposto de renda é medida que se impõe.
5- A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante
6- No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).
7- Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021.
8- Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020.
9- Embargos acolhidos.
10- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040328-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE ALVES DE MIRA - CPF: 587.374.309-63 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023